Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709582-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELINA CORREA DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Vistos. A sentença foi disponibilizada no DJe em 17.12.2024 (ID 68923984), e o recurso interposto em 11.02.2024. Intime-se a apelante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, nos termos do art. 9o e 10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator